Tribunal: TJDFT
Processo: 0723067-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AMPLIAÇÃO. REGIME DE CONVIVENCIA ENTRE MAE E FILHO MENOR. USO DE MEDICAÇÃO CONTROLADA PELA CRIANCA. CONVÍVIO COM OS GENITORES. PRESERVACAO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AGRAVO PROVIDO.
1. A convivência dos genitores com o filho objetiva, primordialmente, atender ao melhor interesse da criança, proporcionando-lhe assistência emocional, por meio da construção dos laços familiares, os quais devem ser estabelecidos entre o pai e a mãe. Assim, o convívio com estes é de grande relevância para o desenvolvimento físico, psíquico, emocional e social da criança.
2. Observa-se que a motivação do genitor/agravado, ao postular a modificação da guarda em sede de tutela de urgência, pautou-se na necessidade de conferir ao menor tratamento adequado à enfermidade que vem ele enfrentando e que estava sendo negligenciado pela genitora, por discordância, não havendo menção nem controvérsia quanto ao bom relacionamento entre mãe e filho e aos cuidados dispensados por essa ao menor.
3. Ademais, o menor sempre teve um bom relacionamento com a agravante/genitora e convivia com ela desde a separação dos pais, sendo possível concluir que a proposta trará benefícios ao infante, uma vez que aumentará o tempo de contato entre a genitora e o menor e não interferirá na administração do medicamento, o qual é realizado pela manhã.
4. Saliente-se, ainda, que o genitor concordou com o pleito materno na audiência de conciliação, fazendo ressalva apenas quanto ao pernoite.
5. Merece deferimento o pedido para ser ampliado o regime de convivência entre mãe e filho para mais um dia na semana, estipulando a quarta-feira, no horário entre 18h e 20h, de forma a fortalecer ainda mais o vínculo afetivo entre eles e proporcionar ao menor um desenvolvimento saudável e equilibrado.
6. Agravo provido.